Tribunal: TJDFT
Processo: 0742487-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. DISCORDÂNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NOVA PERÍCIA. PROFISSIONAL CONTRATADO UNILATERALMENTE. NÃO CABIMENTO.
1. Não se admite a realização de nova perícia contábil com base na mera discordância da parte com o laudo, especialmente diante da ausência de razões fundamentação específica.
2. Não há amparo no ordenamento jurídico para deferimento de nova perícia contábil a ser realizada, no âmbito do processo, por profissional contratado unilateralmente por uma das partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.